Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.

1. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo Código.

2. O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.